Tribunal: TCU
Processo: 031.965/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11118/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.965/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Clara Santos (CPF XXX.815.273-XX); Anneth de Oliveira Matos Barbosa (CPF XXX.430.673-XX); Antônio Nunes de Almeida (CPF XXX.911.483-XX); Lúcia Maria Mohana da Silva (CPF XXX.920.243-XX); Maria Celeste Cunha de Brito (CPF XXX.818.533-XX); Maria da Conceição Soares Rocha (CPF XXX.565.903-XX); Maria das Neves Gerônimo da Silva Quinzeiro (CPF XXX.235.413-XX); Raimunda Nascimento Machado Rego (CPF XXX.477.513-XX); Raimundo Benedito Amaral (CPF XXX.019.643-XX) e Rosely Lima de Oliveira (CPF XXX.100.323-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.